Tribunal: TJDFT
Processo: 0726134-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. CONDUTA DANOSA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil dispõe competir a parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, à luz do art. 373, I, do CPC. 2.1. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus da prova que lhe competia e, assim, da conduta culposa do réu, que ensejaria a sua responsabilidade civil, não há como ser acolhida a pretensão indenizatória por danos materiais.

2. Torna-se indevida a indenização, quando o conjunto fático probatório não é capaz de demonstrar que a parte demandada tenha descumprido uma obrigação contratual.

3.Diante da ausência de conduta causadora do dano, não há que se falar em nexo de causalidade e, por consequência, do dever de indenizar.

4. Apelação conhecida e desprovida.